Tribunal: TJBA
Processo: 8033203-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033203-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: FRANCISCO EMMANUEL DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR E AOS LIMITES CONTRATUAIS DE REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão que determinou o bloqueio de valores para custear cirurgia, diante da ineficácia das providências adotadas pela ré para o cumprimento de tutela de urgência.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao confirmar a medida coercitiva, supostamente sem se manifestar sobre as tentativas de cumprimento da ordem pela operadora e sobre os limites de reembolso previstos no contrato.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à recalcitrância da operadora em viabilizar o tratamento de forma efetiva, concluindo pela legitimidade do bloqueio de valores como medida para assegurar o resultado prático da tutela de urgência. As alegações de omissão e contradição, na verdade, revelam mero inconformismo com a decisão e uma tentativa de rediscutir a valoração das provas e a interpretação do contrato, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição no acórdão que, ao confirmar medida coercitiva para custeio de tratamento médico, fundamenta a recalcitrância da operadora na ineficácia das soluções por ela apresentadas. A discordância da parte com a valoração das provas e a interpretação do contrato configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033203-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como embargado
FRANCISCO EMMANUEL DA SILVA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator